Tribunal: TJMT
Processo: 1012555-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012555-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), J. P. V. R. - CPF: 088.378.141-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA - CPF: 731.578.481-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA BEZERRA MARTINS FEITOZA - CPF: 029.444.603-66 (ADVOGADO), M. F. V. R. - CPF: 080.987.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS DE SERVIÇO
- ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE AUTISTA EM TRATAMENTO – MANUTENÇÃO DO PLANO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, vez que ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.

Embargos
(Id. 233931650): Alega que o acórdão foi omisso com relação as atividades que a administradora de benefícios pode ou não fazer. Como a relação contratual entre a recorrente e a Unimed Norte de Minas foi rescindida, não tem acesso aos beneficiários do plano e não tem como promover o serviço de saúde destinado a eles.

Afirma que, conforme entendimento jurisprudencial e resoluções da ANS, a responsabilidade do serviço de saúde é exclusiva da operadora de saúde, que no caso é a Unimed Norte de Minas.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e fixar que a responsabilidade de manutenção do plano e concessão dos tratamentos de saúde ao autor, é de responsabilidade da Unimed Norte de Minas.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

O acórdão embargado destacou que a relação de consumo mantida entre as partes acarreta a responsabilidade solidária da administradora de benefícios e da operadora de saúde. Logo, não verificada hipótese de responsabilidade exclusiva da operadora, não há que se falar em ilegitimidade da recorrente. Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)Em que pese tais alegações, observa-se que ambas as requeridas, mantém entre si, contrato de administração de benefícios, em que a agravante, a partir de 01.07.2023, passou a representar uma carteira de 15.426 vidas vinculadas à contratos coletivos firmados com a Operadora de Planos de Saúde Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento ao consumidor.

Nesta linha de raciocínio, resta evidente que não se trata de preocupação com a atribuição de cada prestadora de serviço, mas sim, cuida-se de se assegurar que o serviço final de prestação de saúde seja garantido ao consumidor, de modo que a agravante, na qualidade de fornecedora do serviço, é responsável solidária pelos prejuízos ocasionados ao beneficiário.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Câmara:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURADA A SOLIDARIEDADE ENTRE A
OPERADORA
DE PLANO DE
SAÚDE
E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II
– Não há como ignorar a
responsabilidade
e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da
operadora
de
saúde
, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes.
(N.U 1010337-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA ADMINISTRADORA - NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – MULTA DIÁRIA – RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II – Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da condição do agravado, que necessita de imediato tratamento.
III
– A
operadora
do plano de assistência à
saúde
e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo
.
IV - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial. (N.U 1010747-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PELA
OPERADORA
DE PLANO DE
SAÚDE
– NÃO JUSTIFICADO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a ré/apelante manteve-se inerte. Ao assim agir, a ré/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé.
2. Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.
3. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.
4
. Como cediço, a
operadora
do plano de assistência à
saúde
e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.
5. Logo, havendo
responsabilidade
solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de
saúde
, resta caracterizada a legitimidade passiva da ré/apelante
.
6. A abusividade do percentual de 30%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de
saúde
da autora, ora apelada, está evidenciado em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.
7. Em que pese realmente o reajuste do plano de
saúde
coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da
Saúde
- ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.
(N.U 1008082-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Dessa forma, por se tratar de tratamento de urgência e diante da previsão contratual de cobertura, cujo plano é de âmbito nacional, não há falar-se em afastamento da responsabilidade da administradora de benefícios agravante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

. (...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou a responsabilidade solidárias das fornecedoras de serviço, decorrente da relação de consumo mantida entre as partes, não há que se falar em omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024